Tribunal: TJBA
Processo: 8040411-60.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040411-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIUS ROCHA DE FIGUEIREDO Advogado(s): RAFAEL PORTO BARRETO, LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. MANUTENÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO COMO BENEFICIÁRIO INATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por ex-servidor público estadual contra ato do Diretor-Geral do PLANSERV, que indeferiu seu pedido de manutenção como beneficiário inativo do Sistema de Assistência à Saúde, apesar de preenchidos os requisitos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a data de aposentadoria pelo RGPS pode ser considerada como termo de “inativação” para efeitos do art. 4º, X, da Lei Estadual nº 9.528/2005; e (ii) é legítima a exclusão do Impetrante do PLANSERV mesmo após ter contribuído ininterruptamente por mais de dez anos, inclusive após a aposentadoria previdenciária, até a exoneração do cargo. III. Razões de decidir 3. A norma estadual exige o exercício de cargo temporário por 10 anos e contribuição ao sistema por esse período, incluindo dois anos ininterruptos imediatamente anteriores à inativação. 4. A Administração considerou como marco de inativação a data da aposentadoria pelo RGPS, desconsiderando os anos subsequentes de vínculo e contribuição. Essa interpretação contraria o sentido teleológico da norma. 5. O marco de inativação deve ser compreendido como o efetivo desligamento do serviço público estadual, quando cessado o exercício do cargo e a obrigação contributiva. 6. O Impetrante demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, inclusive com início de vínculo em 2015 e exoneração em 2025, totalizando mais de dez anos de contribuição contínua. 7. O ato de exclusão do PLANSERV revela-se ilegal e lesivo ao direito líquido e certo do Impetrante. 8. Inexistência de exigibilidade de novas carências ou cobrança da “parcela de risco”, por não se tratar de nova adesão, mas de continuidade do vínculo. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida, com confirmação da liminar, para determinar a reinclusão do Impetrante como beneficiário titular inativo do PLANSERV, sem exigência de carência ou “parcela de risco”, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: “1. A expressão ‘anteriores à inativação’, prevista no art. 4º, X, da Lei Estadual nº 9.528/2005, deve ser interpretada como referida à data de exoneração do serviço público, e não à aposentadoria pelo RGPS. 2. Preenchidos os requisitos legais, é ilegal a exclusão de ex-servidor do PLANSERV com base em marco equivocado de inativação. 3. A continuidade no plano de assistência à saúde, quando se trata de manutenção e não de nova adesão, dispensa novas carências e o pagamento de parcela adicional prevista para novos beneficiários.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8040411-60.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARCIUS ROCHA DE FIGUEIREDO e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA